Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS.
1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstrar, inequivocamente, a prática dos crimes, no caso, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
2. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, quando coincidentes e colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem prova apta a respaldar decreto condenatório.
3. A negativa de autoria não deve ter maior relevância que os demais elementos trazidos aos autos, que revelam um contexto fático-probatório coeso e seguro no sentido de que o réu é autor dos delitos em questão.
4. O Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, mas a jurisprudência considera razoável o acréscimo de até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada abstratamente ao tipo. Assim, tomando por base o intervalo de 10 (dez) anos compreendido entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada para o delito de tráfico, é proporcional e razoável o acréscimo de 12 (doze) meses por cada circunstância desfavorável.
5. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o réu é reincidente, possui maus antecedentes e uma condenação recente, tudo a indicar que faz do crime um meio de vida.
6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 8 (oito) anos de reclusão e o réu também for reincidente.
7. Apelação da Defesa desprovida.